Tribunal: TJMT
Processo: 1021691-70.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021691-70.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Compra e Venda, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THAIANY COSMES DA SILVA - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO), ADOLFO GONCALVES JORCELINO - CPF: 403.011.091-68 (EMBARGADO), ARYOSVALDO LUIZ DE SOUZA DIAS - CPF: 205.576.801-82 (EMBARGANTE), ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (ADVOGADO), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), RAQUELINE EGIDIO DE PAULA NASCENTE JORCELINO - CPF: 612.961.121-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INCORRÊNCIA – VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADIMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por

ARYOSVALDO LUIZ DE SOUZA DIAS, contra o v. acórdão que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 1021691-70.2023.8.11.0000 interposto por ADOLFO GONCALVES JORCELINO “
para cassar a r. decisão agravada, para que os embargos de declaração não sejam conhecidos, porque intempestivos
” (cf. Id. nº 212641656).

O agravado/embargante afirma que “
esta Egrégia Câmara não analisou de matéria a qual deveria pronunciar, notadamente, por ser tratar de matéria de ordem pública, qual seja, sobre a nulidade da sentença extintiva sem a devida intimação pessoal do agravante e/ou até mesmo sem pedido da agravante, ora embargante
”. Pede, então, o acolhimento dos aclaratórios para “
reconsiderar e/ou reconhecer a nulidade processual e de conseqüência, seja desprovido o agravo de instrumento, ante a ausência de intimação pessoal do embargante, nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil e/ou afronta a Súmula de nº. 240 do Superior Tribunal de Justiça, a qual prevê que a condição de que a extinção por abandono está condicionada à prévia provocação da parte executada
” (cf. Id. nº 213135653).

O embargado ofertou contrarrazões ao presente recurso refutando os argumentos recursais e pugnando pela rejeição dos aclaratórios (cf. Id. nº 213619657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Não diviso, a existência de omissão ou contradição que tenha o condão de comprometer a higidez do acórdão embargado, nem de qualquer outra mácula que autorizasse a interposição e acolhimento dos presentes embargos de declaração (CPC, art. 1.022), tendo em vista que o raciocínio decisório foi claro, objetivo e completo na exposição dos motivos que nortearam a conclusão de provimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargado, eis que, no caso, constou do acórdão o seguinte:

“Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADOLFO GONCALVES JORCELINO contra a r. decisão
datada de 10/08/2023
, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
”

(Proc. nº 0001685-05.2006.8.11.0049), ajuizada contra o agravante por ARYOSVALDO LUIZ DE SOUZA DIAS, acolheu Embargos de Declaração opostos pelo exequente/agravado
em 01/07/2023
contra a r. sentença de extinção por abandono processual proferida
em 19/06/2023
, para, em “
juízo de retratação,
(...)
determinar o prosseguimento do feito
” (cf. Id. nº 122383894 dos autos de origem).

Em seguida,
em 18/08/2023
, o executado/agravante opôs novos declaratórios queixando-se de “
omissão sobre a intempestividade dos Embargos de Declaração
” acolhidos para repristinar a tramitação do feito e de “
omissão sobre a aplicação do disposto nos arts. 10 e 1.023, §2º, do Código de Processo Civil
”, posto que aludida decisão acolhera os declaratórios anteriores com efeitos modificativos sem prévia intimação da parte adversa para manifestação, sendo, portanto, nula (cf. Id. nº 122383894 dos autos de origem).

O MM. Juiz, todavia, rejeitou esses derradeiros aclaratórios por entender que “
o juízo de retratação é faculdade conferida pela lei ao juiz da causa, conforme dispõe o art. 485, § 7°, do CPC
”, não se verificando, portanto, a nulidade alegada; o i. Magistrado apontou, ainda, que “
a extinção do feito por abandono exige a intimação pessoal da parte interessada, nos termos do art. 485, § 1°, do CPC, o que não foi observado no caso em análise
”, e repeliu a arguição de intempestividade “
à luz do princípio da primazia da decisão de mérito
” (cf. Id. nº 127043977 dos autos de origem).

O executado/agravante reafirma que a r. sentença de extinção da Execução por abandono processual “
foi publicada em 21/06/2023
” e que “
o agravado opôs Embargos de Declaração a fim de afastar a extinção do feito executivo
” somente em 01/07/2023, “
recurso esse que foi interposto três dias após o decurso do prazo para a sua oposição, que se encerrou em 28/06/2023, sendo, portanto, manifestamente intempestivo
”.

Prossegue dizendo que o MM. Juiz os acolhera “
para determinar o prosseguimento da ação de Execução
”, ou seja, com efeitos modificativos, a despeito da preclusão temporal da oportunidade de oposição dos declaratórios e da falta de prévia intimação da parte adversa, exigida pelos arts. 10 e 1.023, §2º, do CPC (sic – cf. Id. nº 182342169 - Pág. 5/6).

Argumenta que “
a intempestividade do recurso constitui vício insanável, que de nenhum modo pode ser convalidado
”, que “
o princípio da primazia do mérito é inaplicável na hipótese de inadmissibilidade por intempestividade do recurso
”, e, ainda, que é nula a decisão porque “
de nenhum modo foi oportunizado ao agravante a apresentação de resposta aos Embargos de Declaração que foi acolhido com efeitos infringentes
” (sic – cf. Id. nº 182342169 - Pág. 7/13).

Alonga-se, ainda, sobre a inadequação do juízo de retratação exercido pelo MM. Juiz, dizendo “
inviável a aplicação do disposto no art. 485, §7º, do CPC, sob pena de ofensa ao princípio da inalterabilidade da sentença (art. 494 do CPC), bem como os princípios da inércia da jurisdição e do ato jurídico perfeito
” (sic – cf. Id. nº 182342169 - Pág. 17/19).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que “
seja determinada a suspensão da Execução até o julgamento definitivo das matérias aqui tratadas
”, e, ao final, seu provimento para que seja anulada ou reformada a r. decisão agravada e para que não sejam conhecidos dos declaratórios intempestivos, “
devolvendo-se os autos à origem para a certificação do trânsito em julgado da r. sentença
”, ou então “
para reconhecer a violação aos arts. 10º e 1.023, §2º, do CPC, e, dessa forma, determinar o retorno dos autos à origem para se conceda prazo ao agravante para a apresentação de resposta aos Embargos de Declaração opostos com efeitos infringentes
” (sic – cf. Id. nº 182342169 - Pág. 22/23).

A decisão vinculada ao Id. nº 184296664, deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal para suspender integralmente a tramitação do processo de execução de origem.

O agravado ofertou contrarrazões, com oferta de réplica aos fundamentos recursais e pedido de desprovimento do agravo (cf. Id. nº 185282652).

É o relatório.

Não parece haver dúvida da intempestividade dos Embargos de Declaração opostos pelo exequente/agravado contra a r. sentença de extinção do feito por abandono processual e, consequentemente, da preclusão temporal do direito à interposição dos aclaratórios, que, portanto, não poderiam ter sido conhecidos.

Embora ainda não se pudesse falar, naquele momento, em trânsito em julgado e formação de coisa julgada, pois ainda não havia esgotado o prazo quinzenal para interposição de Recurso de Apelação Cível, a preclusão deveria ter sido reconhecida, sendo, portanto, aparentemente desacertada a r. decisão agravada, inclusive porque, como assinalado pelo executado/agravante e admitido pela jurisprudência do eg. STJ, “
o princípio da primazia do mérito é inaplicável na hipótese de inadmissibilidade por intempestividade do recurso
”.

Nesse sentido

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO APELO ESPECIAL. FERIADO LOCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DOCUMENTO IDÔNEO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, o art. 1.003, § 6º, do CPC/2015 estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de suspensão processual, feriado local ou de sua prorrogação no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior. 2. A simples menção, no bojo das razões recursais, da ocorrência de feriado local não é suficiente para a comprovação da suspensão do prazo processual, de acordo com a regra do art. 1.003, § 6º, do CPC/2015. Precedentes. 3. No caso dos autos, a recorrente não comprovou, por ocasião da interposição do recurso, o período de suspensão dos prazos processuais na origem, não havendo como afastar a intempestividade do agravo em recurso especial. 4.
Ademais, não há falar em aplicação dos princípios da primazia da resolução do mérito, a fim de sobrepujar a não observância dos requisitos de admissibilidade recursal, sobretudo quando se tratar de defeito grave e insanável
. 5. Agravo interno desprovido” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp n. 2.280.536/BA – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 22/5/2023, DJe de 24/5/2023 –
grifei
e
destaquei
).

Para afastar a preclusão temporal, poder-se-ia, quanto muito, receber os declaratórios opostos pelo exequente/agravado como Recurso de Apelação Cível, pois ainda havia prazo vigente para tanto, e somente então poderia o MM. Juiz exercer juízo de retratação com fundamento no art. 485, §7º, do CPC, norma que somente se aplica aos apelos interpostos contra sentenças de extinção do processo sem resolução do mérito.

Todavia, não foi esse o caminho trilhado nos autos, sendo, portanto, suficientemente relevantes as razões recursais acerca do desacerto técnico da r. decisão agravada.

Outrossim, em que pese o argumento do agravado nas contrarrazões, no sentido de que “
a decisão de extinção do processo sem resolução do mérito não restou devidamente publicada no diário eletrônico
” (sic. cf. Id. nº 185282652 – pág. 3), o agravante juntou no Id. nº 199621192, cópia da certidão de publicação da referida decisão.

Pelo exposto,
provejo o recurso
, para cassar a r. decisão agravada, para que os embargos de declaração não sejam conhecidos, porque intempestivos
”.

Em todo caso, s
e o embargante não concorda com o conceito jurídico empregado e/ou com a interpretação adotada no acórdão embargado, e desejam rediscutir o seu posicionamento, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024